Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710177-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDIRA TEIXEIRA CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANDIRA TEIXEIRA CHAVES (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701632-91.2023.8.07.0018. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 45401380) O Juízo Singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte Autora, no dia 19/05/2023, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator